Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711226-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Irene Fernandes Rodrigues Agravada: Adriana Mota Carvalho de Castro Caiado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irene Fernandes Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0716472-60.2023.8.07.0001, assim redigida (Id. 223572777 dos autos do processo de origem): A executada apresentou manifestação (ID 219649178), na qual afirma que possui doença grave e que a penhora salarial tem comprometido sua subsistência, razão pela qual pretende a revogação da medida, devendo ser considerado, ainda, o fato que o valor sequer é suficiente para quitar os juros da dívida. Alegou, também, que o precatório no 0708025-66.2022.8.07.0018 foi alienado a terceiro, razão pela qual pretende a reconsideração da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Requereu a revogação da penhora salarial e o acolhimento da impugnação para desconstituir a penhora sobre o precatório no 0708025-66.2022.8.07.0018. Os exequentes impugnaram as alegações da executada (ID 221092639 e 221407363). É o relatório. Decido. Em relação à revogação da penhora salarial, importante anotar que a decisão que deferiu a penhora salarial da executada não foi objeto de recurso (ID 208627574 e 214617708), nesse sentido, a manifestação da executada não apresenta qualquer fato novo, ao contrário, trata-se pretensão de rediscutir questão já preclusa, o que não pode ser admitido. Ademais, deve-se anotar que o próprio extrato bancário e fatura do cartão de crédito demonstram que a executada possui gastos que não são essenciais a sua subsistência, sendo que os débitos livremente contraídos não podem ser utilizados para afastar sua obrigação de arcar com o pagamento do crédito do exequente. Dessa forma, indefiro o pedido de desconstituição da penhora. Por conseguinte, considerando o salário líquido da executada, sua idade e demais condições de saúde, indefiro também o pedido de majoração da penhora salarial, sob pena de comprometer o seu sustento. Em relação à penhora do precatório, a executada não trouxe novos documentos aptos a modificar o entendimento anterior. 2. Expeça-se, em favor da exequente, alvará de levantamento dos valores já depositados dos autos pelo órgão empregador da executada, independentemente de preclusão da presente decisão. 3. Ao exequente para promover o andamento do processo, em cinco dias, sob pena de extinção.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 70106411) a agravante afirma, em síntese, que o Juízo singular determinou a penhora do valor referente aos proventos a ser recebido pela devedora, por meio de precatório, nos autos no 0708025-66.2022.8.07.0018 (Id. 205761830 dos autos do processo de origem). Sustenta que, a despeito de ter juntado aos autos de origem os documentos que comprovam a efetiva cessão do crédito a terceiro de boa-fé, a aludida constrição foi mantida (Id. 223572777 dos autos do processo de origem) Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja desconstituída a penhora ora análise. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos autos em virtude da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 219238864). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que manteve a penhora do crédito constituído em favor da recorrente nos autos no 0708025-66.2022.8.07.0018. No caso em deslinde o Juízo singular determinou a penhora do valor referente aos proventos a ser recebido pela devedora, por meio de precatório, nos autos no 0708025-66.2022.8.07.0018, nos termos da decisão referida no Id. 205761830 dos autos do processo de origem. A ora agravada ofereceu impugnação à penhora, oportunidade em que alegou que o aludido montante foi cedido ao Sr. Ronaldo Moreira Gomes (Id. 208499973 dos autos do processo de origem). Ato subsequente o Juízo singular declarou que não foi comprovada de modo suficiente a aludida cessão, razão pela qual manteve a constrição (Id. 219238864 dos autos do processo de origem). Em suas razões recursais (Id. 70106411) a ora agravante afirma que os documentos referidos no Id. 208499975 e no Id. 208499978 demonstram a efetiva “cessão de crédito” em favor de terceiro. Sem razão a recorrente. Isso porque nas aludidas procurações a agravante apenas outorga poderes ao Sr. Ronaldo Moreira Gomes com o intuito de autorizar a sua atuação na “Requisição de Precatório no 165701”. Não há no aludido instrumento qualquer referência à eventual celebração de negócio jurídico entre as partes (Id. 208499975 e Id. 208499978 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário, por não ter sido evidenciada, pela ora recorrente, a alegada cessão do crédito constituído em seu favor, inexiste justificativa jurídica, ao menos no presente momento, para a desconstituição da constrição determinada pelo Juízo singular. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com esses fundamentos indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator